Tribunal: STF
Processo: Rcl 5860
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO PROMOVIDA POR SINDICATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 1662 (REL. MIN. MAURÍCIO CORRÊA). DECISÃO PARADIGMA RESTRITA À SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA DO ATO IMPUGNADO AO ACÓRDÃO ALEGADAMENTE OFENDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.